Tribunal: TJES
Processo: 5011122-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011122-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CARMEN LUCIA CORREA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011122-82.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS SA

RECORRIDO: CARMEN LUCIA CORREA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
CARMEN LUCIA CORREA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A
alegando que adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho VIX - GRU - LIS, sendo o voo de ida previsto para 5.12.2021 e o voo de volta para 16.1.2022, todavia, foi impedida de embarcar no voo de ida (VIX - GRU) em razão da ausência de teste negativo de COVID, tendo a promovida justificado que por se tratar de trecho inicial de voo internacional o exame seria imprescindível.

Sustenta, ademais, que em razão da ausência de embarque os demais voos foram cancelados, contudo, em 5.12.2021 a promovida realizou um Upgrade no voo de ida GRU - LIS (cancelado) e procedeu com a cobrança indevida de R$2.785,95 em seu cartão de crédito, não sendo o reembolso posteriormente realizado, assim como não foi reembolsado os valores gastos com bagagem (R$1.814,30), multa para remarcação (R$1.875,95), diferença de tarifa (R$3.007,77) e valor pago pelos voos cancelados (R$2.836,25).

Por esses motivos, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de contestação (ID. 3530158), o Requerido alegou, em suma, culpa exclusiva da parte Autora, em razão da mesma não ter apresentado documento essencial para o embarque, qual seja: teste de PCR de Covid-19 realizado em até 72 horas anterior ao embarque. Ao término, requereu o julgamento improcedente da demanda.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 3530174), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$12.390,22 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. ”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID. 3530180), e, em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

O Autor, ora Recorrido, por sua vez, deixou de apresentar Contrarrazões ao Recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (evento 25), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Aduz a Recorrente que a impossibilidade de embarque se deu por culpa exclusiva da vítima, assim como a inexistência de dano moral, de modo que pede a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos dos autores, ora recorridos. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a alegada culpa exclusiva da Recorrida, inclusive porque, após análise detida dos autos, não vislumbrei qualquer informação acerca da necessidade de apresentação de exame de Covid-19 para trechos nacionais. Na verdade, no site informado pela Requerida em sua peça de defesa, constam informações acerca da desnecessidade de apresentação de tal documento em voos nacionais, que era o caso da Recorrida.

Ademais, conforme o artigo 14 do CDC e o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro e no artigo 734 do mesmo diploma.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo que está um pouco elevado em relação aos valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a Recorrida, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência para manter integralmente o julgado.

Inicialmente, concordo integralmente com a leitura feita pela relatora em relação a falha na prestação de serviços constatada.

Contudo, o dano moral, no caso, fora fixado em patamar adequado, considerando a condição econômica da vítima e a gravidade do fato. Mesmo que tenha sido fixado em valor um pouco mais elevado para os parâmetros da turma, as circunstâncias fáticas constatadas autorizam a majoração do referido valor.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação. É como voto.